Tribunal: TJPA
Processo: 0004805-47.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004805-47.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: RAIMUNDA DULCELINA DE FATIMA MONTEIRO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por candidata classificada em 8º lugar no concurso público nº 001/2016, determinando sua convocação, nomeação e posse no cargo de Coordenador Pedagógico – Polo V, em razão da comprovação de contratações temporárias sucessivas para o mesmo cargo durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as contratações temporárias configuram preterição arbitrária de candidata aprovada em cadastro de reserva; (ii) definir se tal preterição convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital somente adquirem direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do concurso.

A manutenção reiterada de servidores temporários no cargo de Coordenador Pedagógico entre 2017 e 2024, abrangendo todo o período de validade do concurso nº 001/2016, demonstra necessidade permanente da função, incompatível com o caráter excepcional das contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF/1988.

A nomeação dos candidatos classificados imediatamente antes da autora confirma a existência de vagas e afasta risco de violação da ordem de classificação.

A conduta da Administração, ao preferir contratações precárias em detrimento de candidatos aprovados, configura burla ao concurso público e preterição arbitrária, circunstância que transforma a expectativa em direito subjetivo da candidata à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária para cargo de necessidade permanente, durante a vigência de concurso público, caracteriza preterição arbitrária de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

A preterição arbitrária convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE 766.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02.05.2024 (Tema 683); STF, RE 1.354.409/MG, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no RMS 63.771/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
(Id. 25795421) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra sentença (Id. 25795414) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho que, nos autos da ação ordinária proposta por
RAIMUNDA DULCELINA DE FATIMA MONTEIRO BARROS
, julga procedente o pedido inicial concernente na convocação da autora para o exercício do cargo de coordenador pedagógico – Polo V, do Concurso Público 001/2016.

Em suas razões, o apelante suscita os seguintes pontos: a) a autora fora inicialmente classificada em 8ª (oitava) colocação geral para o cargo de Coordenador Pedagógico, enquadrando-se no concurso prestado apenas dentro das vagas disponíveis em cadastro de reserva, o que não lhe assegura direito subjetivo à nomeação, tão somente a expectativa de ocupação à vaga; b) as contratações temporárias ocorreram após o prazo de validade do concurso, cabendo a aplicação do Tema 683 do STF; c) não há nos autos a comprovação de que as contratações temporárias realizadas pelo município de Curralinho para o cargo de Coordenador Pedagógico se desvirtuaram das condições legais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões (Id. 25795427).

Juntada de documentos pela apelada (Id 25795428- 25795451).

Parecer do Ministério Público opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 28058596).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A sentença julga procedente o pedido da autora, sob os seguintes fundamentos:

“
No presente caso, a autora foi classificada em 8º lugar no concurso público nº 001/2016 para o cargo de coordenador pedagógico – polo V. A parte autora comprovou a contratação contínua de servidores temporários para o referido cargo nos anos de 2017 a 2024, dentro no período de validade do concurso público
(Id. Num. 74003952 - Pág. 2-4, Num. 74003953 - Pág. 1-5, Num. 74003954 - Pág. 2-4, Num. 74003955 - Pág. 1-4, Num. 74003956 - Pág. 1-4, Num. 74003957 - Pág. 1-4, Num. 117183336 - Pág. 1-85, Num. 117185338 - Pág. 1-85, Num. 117185339 - Pág. 1-85, Num. 117185340 - Pág. 1-85, Num. 117185341 - Pág. 1-85, Num. 117185342 - Pág. 1-67, Num. 117185343 - Pág. 1-88, Num. 117185344 - Pág. 1-90, Num. 117185345 - Pág. 1-94, Num. 117185346 - Pág. 1-8 e Num. 117185347 - Pág. 1). Essa prática evidencia que as contratações temporárias não ocorreram de forma isolada ou excepcional, mas, ao contrário, indicam uma necessidade contínua para o cargo, o que viola o princípio da obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos de natureza permanente.

A Constituição Federal, embora permita contratações temporárias, limita essa possibilidade a situações de necessidade excepcional e transitória, conforme previsto no artigo 37, § 4º. No entanto, a comprovação de que tais contratações se estenderam ao longo dos anos reforça a alegação de preterição da candidata, pois a administração pública optou por preencher vagas destinadas a concursados de forma precária e temporária, em detrimento dos aprovados no concurso.

Ademais, conforme consta nos autos do processo nº 0004721-80.2017.8.14.0083, Susi dos Reis Santana (5ª colocada), Marlene do Socorro Gomes Soares (6ª colocada) e José Maciel Gomes Baratinha (7º colocado) foram convocados para o cargo de coordenador pedagógico do Polo V por meio do edital nº 006/2022, em 11 de outubro de 2022. Assim, o acolhimento do pedido da autora não resultará em prejuízo a terceiros ou desrespeito à ordem classificatória, uma vez que a demandante ocupa a colocação subsequente, 8ª (oitava), no cadastro de reserva (Id. Num. 74003943 - Pág. 1).

Assim, a continuidade das contratações temporárias para uma função que exige estabilidade e continuidade contradiz os princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade. A escolha de recorrer repetidamente a contratações temporárias para suprir uma demanda permanente do cargo de coordenador pedagógico, que poderia ser ocupada pela autora aprovada no cadastro de reserva, demonstra a necessidade de convocação dos aprovados para garantir o cumprimento dos princípios da administração pública
.

Desse modo, entendo que restou demonstrado o direito líquido e certo da autora à nomeação no cargo de coordenador pedagógico – polo V, considerando a necessidade contínua e permanente revelada pelas contratações temporárias sucessivas realizadas pelo município.

...

III. Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a presente demanda, determinando ao Município de Curralinho/PA que proceda à sua convocação, nomeação e posse no cargo de coordenador pedagógico – Polo V do Concurso Público 001/2016.

Sem custas à Fazenda Pública em razão da sua isenção, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Considerando a sucumbência e nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública ao patrono da parte autora em 2 (dois) salários mínimos vigentes.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique. Registre. Intime.”

A lógica do julgado é que a Administração Municipal tem mantido em seu quadro, desde 2018 até 2024, ano do julgamento da ação, servidores temporários no exercício da função de Coordenador Pedagógico, o que demonstra a contínua necessidade de pessoal para o referido cargo.

O cerne da lide consiste em aferir o efetivo direito subjetivo da autora, aprovada em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo de Coordenador Pedagógico, considerando a preterição por contratação de servidores temporários para o exercício da mesma função.

Acerca do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161:

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, a Corte Suprema lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
(Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.)” (grifado)

Ao julgar o RE 766304 / RS (Tema 683) o STF estabeleceu o entendimento de que o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital só possui direito à nomeação caso comprove a ocorrência de preterição, conforme os ditames do Tema 684/STF, dentro do prazo de vigência do concurso.

Destaco a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

I CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 683), em que postula a reforma do acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que as contratações temporárias realizadas após o encerramento do prazo de certame importavam na existência de vagas disponíveis, conferindo, assim, direito subjetivo à nomeação da recorrida.

2. Preterição que não ocorreu no período de vigência do certame.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisa-se a possibilidade de o candidato pleitear, em juízo, o reconhecimento do direito à nomeação, sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Tese do Tema 784/STF: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 5. As contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. 6. A alegada preterição ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Desse modo, não há direito subjetivo à nomeação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, tendo em vista que a preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ocorrer dentro do prazo de vigência do certame para que haja direito à nomeação.

8. Tese:
A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame
.

(RE 766304, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 02-08-2024 PUBLIC 05-08-2024)”

Do exposto, depreende-se que, uma vez aprovada em cadastro de reserva, compete à parte demonstrar o surgimento de vagas e a preterição de seu direito à nomeação durante a vigência do concurso.

No caso, cuida-se de ação ordinária, ajuizada em 28/06/2018. A autora conta que a Prefeitura Municipal de Curralinho publicou o edital nº 001/2016, para o provimento de vários cargos, dentre eles o de Coordenador Pedagógico, com lotação no Polo V, que abrange 21 escolas. Foram ofertadas 4 (quatro) vagas mais cadastro de reserva; tendo, a autora, sido aprovada em 8ª (oitava) colocação; noemados os quatro primeiros colocados. Porém, no ano de 2017, havia 13 (treze) servidores temporários na função de Coordenador Pedagógico; e, no ano de 2018, 7 (sete). Aduz evidenciada a existência de vagas e a necessidade de preenchimento; bem como a preterição dos concursados. Pugna pela sua imediata posse.

Os documentos colacionados confirmam as informações sobre a oferta de vagas e respectivo cadastro de reserva (Id 25795339 - Pág. 4-5); a classificação da candidata (Id 25795343 – Pág 1); a existência de 13 (treze) Coordenadores Pedagógicos temporários em dezembro de 2017 e 8 (oito) em março de 2018 (Id 25795352 - Pág. 1-2).

Em contestação (Id 25795362 - Pág. 1- 25795363 - Pág. 2), o Município sustenta que a autora não tem direito líquido e certo à nomeação, porquanto ter passado em cadastro de reserva; ainda que não se verifica inobservância da ordem classificatória; e que a contratação de servidores temporários se deu após o término da vigência do certame. Aduz ausente a preterição da candidata e pugna pela improcedência da ação.

A autora peticionou informando a nomeação dos três candidatos imediatamente anteriores à sua colocação (Id 25795363 - Pág. 8-10).

O feito foi sobrestado em 15/03 a 12/11/2021, em virtude da pandemia do COVID-19 (Id 25795365 - Pág. 7-8). Em 24/07/2023, certificada a digitalização do processo (Id 25795369 - Pág. 1).

O documento elaborado pelo Ministério Público, constante ao Id 25795387 - Pág. 1- ), da conta de que, em 2021, o Município mantinha Professores efetivos em desvio de função de Coordenador Pedagógico na Secretaria de Educação e que havia servidores temporários também no exercício da mesma função; ainda, que o número de servidores efetivos da Administração era de 639; temporários: 292; e em lotação aversa, 99. Nesses termos, restou a conclusão da ocorrência de preterição dos candidatos aprovados no concurso 001/2016, embora em cadastro de reserva.

Informada a existência de 13 (treze) Coordenadores Pedagógicos temporários com lotação no Polo V, em 2023 e 2024 (Id 25795396- 25795406 - Pág. 94). Juntada de relação de cargos, datada de 17/01/2024, em que constam 53 (cinquenta e três) Coordenadores Pedagógicos temporários (Id 25795408).

Os autos confirmam os fatos alegados pela apelante, pois retratam que a Administração vem realizando contratações de expressivo número de servidores temporários para a função de coordenador pedagógico desde 2017 até então. Não há plausibilidade na tese do apelante de que os servidores temporários somente teriam sido contratados após a validade do concurso, pois o certame - que tinha validade de 2 (dois) anos prorrogável por igual período- teve seu resultado homologado em 2018, ano do ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, embora a candidata tenha sido aprovada no concurso público fora do número de vagas disponibilizadas no Edital, o que lhe gera apenas a expectativa de direito à nomeação, tal expectativa se convola em direito quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada pela contínua contratação de servidores temporários, o que revela a inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos aprovados no cargo de Coordenador Pedagógico, durante o período de validade do certame.

Desse modo, é cabível a aplicação da lógica do precedente citado (Tema 784) que ressalva a preterição arbitrária e imotivada caracterizada pelo comportamento, seja tácito ou expresso, do Poder Público que revele a necessidade de nomeação de candidato.

Nesse sentido, destaco julgados do STF e do STJ:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR . SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS . EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. 1. Conforme tese fixada pelo Plenário do Supremo (Tema n. 784/RG), o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação quando, havendo surgido novas vagas no período de validade do certame, ocorrer preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração . 2. A necessidade de provimento do cargo de Técnico Judiciário – Psicólogo Judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais veio a ser demonstrada ante o surgimento de novas vagas durante a validade de concurso público para formação de cadastro de reserva e, sobretudo, em vista do exercício da função por servidora municipal cedida e, em caráter precário e reiterado, pela própria candidata aprovada em primeiro lugar no certame. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover parcialmente o recurso extraordinário e restabelecer a sentença de primeiro grau.

(STF - RE: 1354409 MG, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-02-2024 PUBLIC 27-02-2024)”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO . PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n . 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2. No caso, o impetrante, embora não classificado dentro do número de vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou a existência de vaga em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de classificação e a contratação de forma precária para essa vaga, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-la . 3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" ( RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018) . 4. Cumpre destacar que não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação" ( RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 11/10/2019) . 5. Todavia, tal situação se convola em direito à imediata nomeação caso haja comprovação de que a administração realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 6. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no RMS: 63771 MG 2020/0147414-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)”

Na mesma esteira, segue a jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (5º LUGAR). CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA VAGAS EFETIVAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RE 837.311/PI (TEMA 784/STF). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 5º lugar no Concurso Público nº 001/2018 para o cargo de Professor de Educação Física . O apelante alegou que as contratações temporárias realizadas pela Administração Municipal, sem comprovação de excepcionalidade, preteriram arbitrariamente seu direito à nomeação, configurando necessidade permanente do serviço para vagas efetivas previstas em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as contratações temporárias configuram preterição arbitrária; (ii) determinar se a preterição transforma a expectativa de direito do apelante em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF, consolidada no RE 837.311/PI (Tema 784), estabelece que o surgimento de vagas ou contratações temporárias durante a validade do concurso pode gerar direito subjetivo à nomeação, se comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.
A manutenção reiterada de contratos temporários para suprir necessidade permanente demonstra comportamento arbitrário, violando o direito dos candidatos aprovados em concurso público válido.

5. No caso, a Lei Complementar Municipal nº 101/2022 prevê três vagas efetivas para o cargo de Professor de Educação Física, duas delas estão preenchidas por contratos temporários, sem comprovação de excepcionalidade justifique tal medida.

6.
A realização de sucessivos processos seletivos simplificados (2019, 2021 e 2022) durante a vigência do concurso evidencia a necessidade permanente para o cargo, reforçando o caráter arbitrário das contratações temporárias.

7. A omissão administrativa em nomear o apelante, classificado em posição imediatamente seguinte às vagas ocupadas por contratações irregulares, afronta os princípios constitucionais da eficiência e da continuidade do serviço público, previstos no art . 37 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido .

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária para vagas de caráter permanente, quando há candidatos aprovados em concurso público vigente, caracteriza preterição arbitrária.

2. A preterição arbitrária e imotivada converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 101/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 63771/MG, T2, DJe 26/04/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012081620228110077, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2025)”

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA AO CARGO DE MÉDICO CIRURGIÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA EXERCEREM AS FUNÇÕES DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. EXPECTATIVA DE DIREITO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUJEITO AO CONTROLE JURISDICIONAL . DETERMINAÇÃO A NOMEAÇÃO E POSSE DA AUTORA AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADA E CLASSIFICADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
1- O autor foi aprovado na 7ª (sétima) colocação do concurso para o cargo de Médico Cirurgião, enquanto que o edital acostado, apontava 8 vagas para formação de cadastro de reserva. 2- Na esteira de precedentes do STJ e do STF, a expectativa de direito daquele candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária (como ocorrera no particular), fato que configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer, para os concursados, o direito à nomeação, por imposição do art. 37, IV, da Constituição Federal. 3-Na espécie, a preterição restou evidente, uma vez que a Administração Pública contratou servidores, em caráter temporário, para exercerem as funções que se destinavam aos candidatos aprovados no concurso.

(TJ-BA - APL: 05043989620188050256, Relator.: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2020)”

“EMENTA: Remessa Necessária e Apelação Cível. Mandado de Segurança. Concurso Público. I . Candidato aprovado em cadastro de reserva. Nomeação. Mera expectativa de direito. A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito ao candidato, competindo à Administração Pública decidir acerca da conveniência e oportunidade em prover os cargos que porventura fiquem disponíveis durante a validade do certame, somente se convolando em direito subjetivo a sua expectativa de direito quando houver preterição ilegal . (RE 837.311/PI ? Tema 784 do STF).
II. Contratação temporária . Edital de Credenciamento. Necessidades transitórias da administração não comprovadas. Desvio de finalidade. Preterição configurada . Direito subjetivo à nomeação. Segurança concedida. A contratação precária de servidores temporários, no prazo de validade do certame, para desempenharem funções inerentes ao cargo para o qual o impetrante foi aprovado caracteriza preterição do candidato aprovado no concurso público, nascendo deste fato o direito subjetivo da impetrante em assumir a vaga. Remessa Necessária e Apelação cível conhecidas e desprovidas . Sentença mantida.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5205701-38.2022.8 .09.0174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“
DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE VIGIA.

CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. CARGOS EFETIVOS VAGOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.254/2020. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DESEMPENHO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EFETIVO. DESATENDIMENTO DO ART. 37, IX DA CF/88. RE 658.026 (TEMA 612). SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022 não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação.

2. Candidato aprovado em 16º lugar para o cargo de Vigia – espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto.

3. Segundo o Edital 001/2020 – PMSVT, para o cargo de Vigia - espaço urbano, Nível Fundamental Incompleto, foram oferecidas 14 (quatorze) vagas de provimento imediato. Significa dizer que no mínimo existiam 14 cargos de provimento efetivo vagos.

4. Disse intencionalmente “no mínimo” porque há nos autos cópia da Lei Complementar nº 1.254/2020, dispondo sobre a reorganização do PCCR dos servidores da Prefeitura Municipal de Salvaterra, cujo Anexo I indica um quantitativo de 40 (quarenta) cargos de Vigia, portanto há cargo vago disponível para viabilizar nomeação.

5.
Nessa trilha também houve concreta demonstração de inúmeras contratações precárias/temporários para desempenharem a função de Vigia em detrimento dos candidatos que participaram do certame, foram aprovados e restaram alocados no cadastro de reserva
.

6. O Plenário do STF (Tema 612) reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas restritivamente.

7. Nesse diapasão, as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX) na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã.

8. Com efeito, na medida em que a administração possui cargos de provimento efetivo vagos e agiu de forma a revelar inequívoca necessidade de nomeação imediata, inclusive realizando ocupação precária não cabe mais falar em discricionariedade quanto a escolha do momento em que realizará as nomeações ou aguardar o escoamento do prazo de validade.

9. Presente essa moldura fática, mormente pela não indicação de prorrogação do prazo de validade dado o silêncio eloquente do Município, impõe concluir pela existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata devendo ser mantida a sentença.

10. Sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800627-90.2021.8.14.0091 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023)”

Nesse contexto, evidencia-se a procedência da pretensão inicial, porquanto bastante comprovada a necessidade permanente da administração pública municipal de coordenadores pedagógicos, de modo que a contratação temporária em detrimento dos candidatos aprovados em concurso público vigente configura burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julga procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025